Tribunal: TJDFT
Processo: 0711092-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
EMENTA:DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO DE PLEITO LIMINAR. DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência no processo de conhecimento para reintegrar o Autor nos quadros da Secretaria de Estado de Saúde.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência, com base na probabilidade do direito e perigo de dano.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tutela de urgência, conforme o art. 300 do CPC, depende de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
4. O agravo de instrumento não comporta dilação probatória dado que, em seu âmbito, resolvem-se apenas questões incidentes. Se a matéria alegada em agravo exige maior incursão no mérito da demanda originária, nega-se provimento ao recurso e mantém-se a decisão monocrática que, no caso, indeferiu a tutela de urgência vindicada pela autora/agravante.
5. No caso, a decisão agravada corretamente indeferiu o pedido liminar, uma vez que, neste momento processual, sem a devida instrução probatória, não há como aferir a veracidade das razões recursais quanto à possibilidade de reintegração do autor aos quadros da Secretaria de Saúde, ainda mais levando em consideração que o pedido de reintegração impõe diversos reflexos financeiros, dentre eles o pagamento de remuneração, de caráter alimentar, e, portanto, irreversível em caso improcedência do pedido.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
---------
Dispositivos relevantes citados: art. 300 do CPC.